Tribunal: TJDFT
Processo: 0717907-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERMO FINAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. ALTA HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de compelir o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença no ponto relativo ao termo final para o custeio das despesas com hospital privado, pedindo para fixar em 13/04/2019.
2 – Políticas públicas de saúde. Fornecimento de leito hospitalar. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A obrigação de custear a despesa deve se estender até a alta hospitalar.
4 – Internação hospitalar. Omissão do Poder Público. Termo final. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. O DF não impugna o termo inicial fixado pelo sentenciante para o custeio das despesas hospitalares (12/04/2019, às 23h50), mas apenas em face do termo final. Os documentos do processo informam que houve alta da UTI em 13/03/2019 (ID 13981953 – PAG 12), mas a paciente permaneceu internada até 16/04/2019, 09h31 (13981953 – PAG 29), pelo que a obrigação de custeio das despesas se estende até a alta hospitalar. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões ao recurso.
E